Tribunal: TJSP
Processo: 2232241-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença.
Decisão concedeu prazo de 05 dias para que o autor apresente proposta de adjudicação do bem imóvel, estabelecendo parâmetros para o cálculo de seu valor. Intempestividade. Partes regularmente intimadas por publicação no DJe em 05/05/2023. Recurso protocolado somente em 31/08/2023, ou seja, extemporâneo. Intimação regular. Cabe à parte a

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença.
Decisão concedeu prazo de 05 dias para que o autor apresente proposta de adjudicação do bem imóvel, estabelecendo parâmetros para o cálculo de seu valor. Intempestividade. Partes regularmente intimadas por publicação no DJe em 05/05/2023. Recurso protocolado somente em 31/08/2023, ou seja, extemporâneo. Intimação regular. Cabe à parte a demonstração da tempestividade do recurso, inclusive noticiando eventuais suspensões de prazos. Recurso intempestivo.
Recurso não conhecido.